Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704573-75.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPER ATACADAO DOS MOVEIS EIRELI, JOSENIR MACHADO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: HDI SEGUROS S.A. APELADO: HDI SEGUROS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de ID 21243987. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de novembro de 2020 14:05:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator